Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há duas em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar se é viável a desclassificação para o delito previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente ou aquele previsto no art. 215-A do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Inviável a desclassificação da conduta para os delitos previstos no art. 215-A do Código Penal ou no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1121, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, desde que presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, o que evidenciado no caso em tela.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova. 2. Inviável a desclassificação, pois, à luz do Tema 1121 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, desde que presente o dolo de satisfazer a lascívia.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.183.475/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 9.4.2025. Tema 1121/STJ.